Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e FILLIPE RANGEL PEDRO em face da decisão de Id 212142402 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0724958-97.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do RENATO SILVA SIQUEIRA e OUTRO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 65440563), a parte agravante assevera que a movimentação de mais de R$ 200.000,00 não representa o saldo da empresa. No que tange ao agravante pessoa física, alega que sua renda mensal é variável e inferior a 5 salários mínimos, sendo seus gastos fixos e equivalentes à sua renda, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que, embora o fluxo de caixa seja alto, “os valores são referentes a pagamentos de aluguéis e não ficam na conta da empresa, uma vez que repassa o valor aos seus clientes, conforme extrato bancário, demonstrativos e contratos em anexo.” Salienta que a empresa tem cunho familiar e de pequeno porte, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora